Tribunal: TJSP
Processo: 1004765-11.2020.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão relatado por Magistrada já aposentada, e que não mais compõe esta Câmara – Apelação – Ausência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material – Pretensão meramente infringente – Inadmissibilidade – Requisitos legais não preenchidos (art. 1022 do CPC) – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais – Incidência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão relatado por Magistrada já aposentada, e que não mais compõe esta Câmara – Apelação – Ausência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material – Pretensão meramente infringente – Inadmissibilidade – Requisitos legais não preenchidos (art. 1022 do CPC) – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais – Incidência do art. 1025, do CPC – Embargos de declaração rejeitados.